Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-03.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800496-03.2021.8.14.0096

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JOAO GARCIA RODRIGUES, PATRICIA DE LIMA GRIGOLETTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800496-03.2021.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: JOÃO GARCIA RODRIGUES e PATRICIA DE LIMA GRIGOLETTO

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA. NULIDADE DO CANCELAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança de seguro de vida, cumulada com indenização por danos morais, proposta por João Garcia Rodrigues e Patrícia de Lima Grigoletto, beneficiários da apólice nº 289806, contratada por Maria Rosa Blanco Garcia em 2001. A sentença determinou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 41.906,04, com atualização monetária desde a contratação e juros moratórios desde a citação, descontando-se as parcelas em atraso. A seguradora sustenta, em apelação, a validade do cancelamento da apólice por inadimplemento e requer a modificação do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o cancelamento unilateral da apólice de seguro de vida por inadimplemento da segurada sem prévia notificação; (ii) estabelecer o termo inicial correto da correção monetária incidente sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida é de execução continuada, e seu cancelamento por inadimplemento exige a notificação prévia do segurado, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 421, 422 e 765 do Código Civil e do art. 13, §2º, da Circular SUSEP nº 302/2005.

A ausência de comprovação nos autos de notificação pessoal da segurada acerca do cancelamento da apólice inviabiliza a rescisão contratual pretendida pela seguradora, por violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite o cancelamento automático de contrato de seguro por inadimplemento sem prévia constituição em mora do segurado, por meio de notificação.

A manutenção da apólice é justificada pela expectativa legítima da segurada quanto à vigência do contrato, diante de seu histórico de adimplência por mais de 19 anos e do reduzido lapso temporal (três meses) entre o suposto cancelamento e o óbito.

O valor da indenização já se encontra atualizado até a data do falecimento da segurada (07/09/2020), conforme documentos juntados aos autos. Assim, fixar como termo inicial da correção monetária a data da contratação (2001) configura bis in idem, devendo o marco inicial ser a data do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode cancelar unilateralmente a apólice de seguro de vida por inadimplemento sem notificação prévia e pessoal do segurado, sob pena de ineficácia do cancelamento.

A ausência de notificação inviabiliza a negativa de cobertura securitária, especialmente diante da expectativa legítima da contratante.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve ter como termo inicial a data do sinistro, quando o capital segurado já se encontrava devidamente atualizado até então.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida, cumulada com indenização por danos morais (Proc. nº 0800496-03.2021.8.14.0096), ajuizada por JOÃO GARCIA RODRIGUES e PATRICIA DE LIMA GRIGOLETTO.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“...ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para condenar o requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de indenização securitária aos autores no valor de R$ 41.906,04, corrigido monetariamente a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ) e com incidência de juros de mora a partir da citação da seguradora, decrescida do prêmio em aberto (quatro parcelas de R$ 240,18) do período de junho a setembro de 2020 (incidindo correção monetária e juros de mora legais desde as respectivas datas de vencimento dos prêmios).”

Em suas razões recursais (id. 13170951), o apelante sustenta a existência de dupla incidência de correção monetária sobre o capital segurado, por já constar atualização no valor da apólice, de modo que o termo inicial da correção deveria ser a data do ajuizamento da ação ou, subsidiariamente, a data do sinistro, requerendo, na hipótese de manutenção do termo inicial, a fixação do capital segurado conforme valor vigente na data da contratação (R$ 12.235,87).

No mérito, aduz que que o sinistro ocorreu fora da vigência da apólice, regularmente cancelada por inadimplemento de quatro parcelas mensais (junho a setembro de 2020), nos termos das cláusulas contratuais. Ao final, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente, com inversão do ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que se corrija o termo inicial da correção monetária conforme as teses levantadas.

Contrarrazões apresentadas (Id. 13170954).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, devidamente preparado, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do cancelamento de apólice de seguro de vida em razão de inadimplência da segurada, falecida, e à consequente negativa da seguradora sobre o pleito indenizatório securitário aos beneficiários, bem como à discussão sobre a fixação do termo inicial da correção monetária.

Antes de adentrar no mérito, propriamente dito, torna-se importante a narrativa do enredo fático e, nesse sentido, verifica-se que a presente ação objetiva a cobrança de seguro de vida cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por João Garcia Rodrigues e Patrícia de Lima Grigoletto, na condição de beneficiários da apólice nº 289806, firmada em 05/01/2001 com a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, tendo por segurado os autores narram que, após o falecimento da segurada por causas naturais, protocolaram o aviso de sinistro e apresentaram a documentação exigida. Contudo, a seguradora indeferiu administrativamente o pedido de indenização sob o fundamento de que a apólice se encontrava cancelada desde 05/06/2020 em razão da inadimplência de quatro parcelas do prêmio do seguro.

Tanto em sede de contestação quanto no recurso de apelação, a seguradora alega que o contrato de seguro foi regularmente cancelado por inadimplemento, nos termos das cláusulas contratuais e das Condições Gerais da apólice, e que não há qualquer ilicitude na negativa da indenização, considerando que o sinistro (óbito da segurada) ocorreu em 07/09/2020, após o cancelamento da apólice.

Não assiste razão ao apelante.

A contratação de seguro de vida é contrato de execução continuada e, dada sua natureza bilateral, não pode ser suspenso ou rescindido unilateralmente ao fundamento de inadimplemento, visto que, antes do cancelamento, faz-se necessário a notificação prévia do segurado para purgar a mora, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421, 422 e 765, todos do Código Civil.

No caso concreto, embora a seguradora alegue inadimplência da contratante e apresente o cancelamento administrativo como justificativa para negar o pagamento da indenização, inexiste nos autos comprovação de que a segurada tenha sido previamente notificada acerca do cancelamento por inadimplemento, conforme exige o art. 13, §2º, da Circular SUSEP nº 302/2005.
[1]

Assim, a ausência de notificação pessoal da segurada acerca do cancelamento do contrato por inadimplemento descaracteriza a rescisão contratual como válida e eficaz, por violar o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil
[2]
.

Além disso, o STJ tem entendimento reiterado
[3]
no sentido de que o mero atraso no pagamento do prêmio não enseja, por si só, o cancelamento automático do contrato de seguro, sendo imprescindível a notificação do segurado. Nessa mesma linha é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça
[4]
.

Ademais, a prova carreada aos autos não demonstra de forma inequívoca que a segurada tinha ciência do inadimplemento nem do cancelamento da apólice, pois o sinistro se deu pouco tempo após o suposto cancelamento (cerca de três meses), sendo que o seguro foi contratado há mais de 19 anos. Nessas circunstâncias, é razoável presumir que a segurada mantinha a expectativa legítima de cobertura securitária, caso contrário não teria se mantido adimplente por 19 anos.

Quanto ao pedido de forma do termo inicial da correção monetária, entendo que o recorrente tem razão, eis que a sentença condenou o requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de indenização securitária aos autores no valor de R$ 41.906,04, corrigido monetariamente a partir da contratação. Ocorre que o referido valor já se encontra corrigido até a data do óbito (07.09.2020), conforme indicado pela seguradora (id 13170951 - Pág. 5) e também pelos documentos juntados à petição inicial pelo próprio autor (id 13170853 - Pág. 1). Assim, caso a correção monetária tenha como termo inicial o ano de 2001, haverá, de fato, bis idem na correção do valor segurado que, com já mostrado, encontra-se corrigido até a data do sinistro, em 07.09.2020. Portanto, a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e não da data da contratação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para alterar o termo inicial da correção monetária, que deverá incidir a partir da data do sinistro (07/09/2020), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho os honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, em face da parte querida, ora apelante.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 13. [...] §2º O segurado deverá ser previamente notificado quanto à suspensão ou cancelamento da cobertura, devendo constar da apólice, do certificado ou do bilhete de seguro, a forma de ciência
.

[2]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

[3]

“
Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação
" (AgInt no AREsp n. 1530000/SC , Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020.)

CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, BEM COMO DA SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1... CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. INDEVIDO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA (STJ - REsp: 1338460 SP 2012/0168962-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/02/2019).

[4]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA APÓLICE NOS TERMOS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00129705520118140301 20805508, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Belém, 20/02/2026